Tribunal: TJES
Processo: 5004452-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004452-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4
452-71
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVAD
O
:
VALDEMIR ALVES DO NASCI
MENTO

RELATOR:
DES.

robson luiz albanez

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
o

requerid
o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
eis que irresignad
o
com a decisão primeva que deferiu
“
o pedido de antecipação da tutela, com fundamento no art. 300 do CPC, devendo o INSS restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária - NB - 100.307.586-7, a partir da data desta decisão, mantendo o beneficio ativo até a decisão de mérito.”

Em breve síntese,
o
recorrente

aduz
“
que não existem nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pela legislação processual para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada.”

O
recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (id 921023).

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
07 de abril de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4
452-71
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVAD
O
:
VALDEMIR ALVES DO NASCI
MENTO

RELATOR:
DES.

robson luiz albanez

VOTO

Conforme já relatado,
Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
o

requerid
o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
eis que irresignad
o
com a decisão primeva que deferiu
“
o pedido de antecipação da tutela, com fundamento no art. 300 do CPC, devendo o INSS restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária - NB - 100.307.586-7, a partir da data desta decisão, mantendo o beneficio ativo até a decisão de mérito.”

Em breve síntese, o recorrente aduz
“
que não existem nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pela legislação processual para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada.”

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,

o recorrido faz jus a manutenção da aposentadoria até o julgamento final da demanda matriz.

Veja-se que em sede de cognição sumária o recorrido demonstrou a existência do nexo causal entre o acidente e o trabalho exercido, sendo plenamente possível a manutenção do benefício.

Mas não é só, deve-se ter em mente a natureza alimentar da aposentadoria, notadamente porque o agravado gozou a aposentadoria por invalidez acidentária desde junho de 2002 e, após longo tempo (outubro de 2018), o INSS reviu de forma administrativa o benefício, fazendo cessar o rendimento.

Em casos tais, em razão da existência do nexo e levando-se em conta a natureza alimentar do benefício, tenho que é descabida a cessação imediata da aposentadoria concedida ao recorrido, devendo ser mantida a decisão vergastada.

Ademais,
tenho que,
a priori
, o recorrido demonstrou o preenchimento dos requisitos do
art. 42, da Lei nº 8.213/91, senão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por todo o exposto
,
nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4
452-71
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVAD
O
:
VALDEMIR ALVES DO NASCI
MENTO

RELATOR:
DES.

robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA – APOSENTADORA POR INVALIDEZ –
DEMONSTRAÇÃO DO
NEXO CAUSAL

-
DECISÃO
DEFERITÓRIA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
.

I
.
O
recorrido demonstrou a existência do nexo causal entre o acidente e o trabalho exercido, sendo plenamente possível a manutenção do benefício.

II.
D
eve-se ter em mente a natureza alimentar da aposentadoria, notadamente porque o agravado gozou a aposentadoria por invalidez acidentária desde junho de 2002 e, após longo tempo (outubro de 2018), o INSS reviu de forma administrativa o benefício, fazendo cessar o rendimento.

I
II.
Agravo de instrumento
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.